Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. MEDIDA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece queo juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do artigo 139 IV, CPC.
2. No caso dos autos, a exequente tentou satisfazer o crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito.
3. Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.